Tribunal: STF
Processo: Rcl 91443
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.487.572/RJ (TEMA RG Nº 1.417). ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: NEGATIVA SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cleisson da Cunha Lima, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no Processo nº 7068004-41.2024.8.22.0001, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.487.572/RJ (Tema nº 1.417 do ementário da Repercussão Geral). 

2. A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a companhia aérea beneficiária, devido a cancelamento de voo. Relata que, em 27/11/2025, peticionou nos autos da ação requerendo a imediata suspensão do feito. Expõe que, na mesma data, o órgão reclamado procedeu ao julgamento do recurso, proferindo o acórdão reclamado. Noticia que o trânsito em julgado da decisão mencionada ocorreu em 27/01/2026. 

3. Alega, em síntese, que a autoridade reclamada inobservou ordem de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.487.572/RJ (Tema nº 1.417 do rol da Repercussão Geral). Defende que o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a nulidade absoluta do acórdão reclamado.

4. Requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado e determinar o sobrestamento integral do Processo nº 7068004-41.2024.8.22.0001. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, bem como todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o sobrestamento do processo na origem. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça.

5. Em 10/03/2026, neguei seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência do presente caso ao Tema RG nº 1.417, pois ausente comprovação de “cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”.

6. Publicada a decisão em 12/03/2026, o reclamante opôs embargos de declaração em 18/03/2026, apontando omissão quanto ao julgamento proferido na Rcl nº 91.335/DF, de minha relatoria, em que foi proferido julgamento de procedência, em caso semelhante ao presente.

7. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao reexame da reclamação.

8. No caso em tela, o reclamante aponta como ato reclamado o “acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que, ao julgar o Recurso Inominado no processo nº 7068004- 41.2024.8.22.0001” (e-doc. 1, p. 1).

9. Em sua petição inicial, informa que o ato reclamado transitou em julgado em 27/01/2026, mas defende a sua nulidade, uma vez que o processo deveria estar suspenso em razão da ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.417.

10. Ocorre que a presente reclamação foi ajuizada em 06/03/2026 (e-doc. 4). Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”

11. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 

12. Realço, ademais, que a orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão pela qual já se adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
2. In casu, o esta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 37.330-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 11/02/2020; destaques acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVOREGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I– A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 
II– Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.
 III– Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, j. 28/06//2019, p. 06/08/2019; destaques acrescidos).

13. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). 

14. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

16. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 10/03/2026 (e-doc. 6) e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator